Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA A MAIOR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ART. 373, II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, além de incidir sobre o caso o enunciando de Súmula 297 do C. STJ.
2. A condenação fixada em sentença baseou-se nas conclusões emitidas pelo laudo pericial contábil, o qual efetivamente constatou a cobrança a maior pela instituição financeira de taxa de juros remuneratórios nos contratos de mútuo firmado entre as partes.
3. Na hipótese em apreço, conforme a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbiria ao réu/apelante demonstrar prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, o que, no entanto, não logrou atestar. 3.1. O banco réu deixou de impugnar de forma específica as alegações do autor e, sobretudo, não apresentou provas capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial, de modo a demonstrar qualquer falha ou impropriedade nos cálculos exibidos pelo perito contábil.
4. A conclusão apurada pelo laudo pericial deve imperar, pois dotada de valor de prova técnica, proferida por expert na área e que confirma ter havido a cobrança de juros a maior nos 3 (três) contratos de mútuo firmado entre as partes, bem como refuta os argumentos apresentados pelo banco réu durante as impugnações ao laudo pericial, conforme se verifica do exame atento dos respectivos documentos oficiais.
5. Para que seja devida a repetição em dobro do indébito, consoante disposição do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de má-fé inequívoca do réu, o que não se afigura no caso em exame, uma vez que a constatação da cobrança indevida pela instituição financeira não se mostrou evidente e inclusive requereu perícia contábil para tanto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.